Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-29.2018.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão no acórdão que reconheceu, de ofício, a falta de interesse

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão no acórdão que reconheceu, de ofício, a falta de interesse processual do autor, julgando o feito extinto. Inexistência de vício. Uma vez verificada a inadequação da via eleita pelo demandante (ação de consignação em pagamento) para postular a entrega do bem negociado entre as partes, restou prejudicada a análise dos demais argumentos expostos no recurso, relacionados à consignação em pagamento. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão ao reexame do julgado. Inviabilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004093-29.2018.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante LUCIANO
ROBERTO APOLONIO FERRER (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DRAGONERA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004093-29.2018.8.26.0302/50000 -Voto no 02588C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1004093-29.2018.8.26.0302/50000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Jaú
Magistrada Prolatora: Dra. Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Embargante: Luciano Roberto Apolonio Ferrer
Embargada : Dragonera Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Voto no 02588C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
CASO
CONCRETO.
Alegada
omissão
no
acórdão
que
reconheceu, de ofício, a falta de interesse processual do autor,
julgando o feito extinto. Inexistência de vício. Uma vez verificada
a inadequação da via eleita pelo demandante (ação de consignação
em pagamento) para postular a entrega do bem negociado entre as
partes, restou prejudicada a análise dos demais argumentos
expostos no recurso, relacionados à consignação em pagamento.
Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão ao
reexame do julgado. Inviabilidade.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS,
COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 258/265, o qual JULGOU PREJUDICADO o recurso
de apelação interposto pelo embargante.
Os declaratórios são opostos visando sanar alegadas omissão
e contradição, na medida em que o aresto deixou de enfrentar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004093-29.2018.8.26.0302/50000 -Voto no 02588C
3
argumentos expostos no apelo, relacionados ao condicionamento do
levantamento dos valores depositados em juízo à entrega do imóvel
pela ré.
Aponta omissão, ainda, em relação ao pedido de aplicação das
penas por litigância de má-fé à requerida e quanto à impossibilidade
de se efetuar o pagamento das parcelas diretamente à construtora.
Afirma que a decisão colegiada é contraditória com as demais
provas juntadas aos autos.
Pretende, assim, o acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004093-29.2018.8.26.0302/50000 -Voto no 02588C
4
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração
têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
Contudo, em que pese a alegação de existência de omissão
contradição no julgado, em verdade, trata-se de mero inconformismo
com a solução adotada por este Colegiado, que, uma vez verificada a
ausência de interesse processual do autor, julgou prejudicado o
recurso, conforme se verifica dos seguintes excertos:
“Como se vê, no caso dos autos, não há dúvida quanto
à credora, que não se mostrou incapaz, tampouco
recusou receber os pagamentos devidos pelo autor,
não havendo, ainda, notícia de litígio sobre o contrato
firmado entre as partes.
Observa-se, portanto, que o apelante pretende, no bojo
da ação de consignação em pagamento, não só
afastar eventual mora, mas principalmente compelir a
construtora
ao
cumprimento
de
obrigações
estabelecidas no contrato firmado entre as partes (item
6. “c” da petição inicial fls. 10), tanto que a presente
insurgência está voltada ao condicionamento do
levantamento das quantias depositadas em juízo à
entrega do imóvel pela vendedora (fls. 251).
Logo, forçoso reconhecer que carece a parte autora de
interesse processual, na modalidade adequação da
via eleita para postular a entrega do bem negociado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004093-29.2018.8.26.0302/50000 -Voto no 02588C
5
com a ré mediante a consignação em pagamento das
prestações.”
Não obstante, a contradição que autoriza o cabimento dos
embargos
declaratórios
é
aquela
contradição
interna,
entre
proposições do próprio julgado, o que nem de longe é o caso dos
autos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência das
alegadas contradições
A contradição
alegada
deve
ser interna ao julgado, não verificada na hipótese Questão
devolvida ao Tribunal no recurso suficientemente analisada
e julgada pela Turma Julgadora
Inadmissibilidade de
pretender a reforma do julgado pela via transversa

Embargos
rejeitados.”
(Emb.
de
decl.
No
2114854-51.2015.8.26.0000 Rel. Des. Percival Nogueira
6a Câm. de Dir. Priv. j. em 22/03/2017).
“Só a contradição interna (entre enunciados do próprio
julgado) Enseja embargos declaratórios; contradição externa, não”. (Emb. de Decl. no
0089489-49.2003.8.26.0000 Rel. Des. Antonio Vilenilson
9a Câm. de Dir. Priv. j. 18/01/2011 v.u.).
Cristalino o caráter infringente destes embargos, os quais
pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com fundamento
em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que não é admitido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004093-29.2018.8.26.0302/50000 -Voto no 02588C
6
sob pena de desvirtuação da própria natureza do instituto, motivo pelo
qual não devem ser acolhidos. Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004093-29.2018.8.26.0302/50000 -Voto no 02588C
7
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535),
tendo
a
jurisprudência
entendido
possível serem oferecidos também para que
fosse apontada a existência de erro material.
No CPC/2015, estes continuam a ser os casos
de interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não
é via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro
de
julgamento,
sem
a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os
Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl
no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Ora, se não concorda com o julgamento, deve exercer a via
recursal específica e cabível, mas não qualificar o aresto de
contraditório e omisso, vícios que, repita-se, não possui.
Desse
modo,
possuindo
estes
embargos
caráter
manifestamente infringente e protelatório, que nada mais faz do que
procrastinar a entrega da prestação jurisdicional, em cumprimento ao
que dispõe o § 2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, aplico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004093-29.2018.8.26.0302/50000 -Voto no 02588C
8
ao embargante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, que
deverá ser revertida em favor da embargada.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, com imposição de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator